Tribunal: TJSP
Processo: 1034058-63.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico – Pretensão de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária – Óbito do autor no curso do processo – Perícia indireta atestando pela incapacidade parcial e permanente – Sentença concessória de aposentadoria por invalidez – Ausência de incapacidade total o que obsta a concessão da aposentadoria por

Ementa:

Acidente do Trabalho – Ajudante Geral – Acidente típico – Pretensão de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária – Óbito do autor no curso do processo – Perícia indireta atestando pela incapacidade parcial e permanente – Sentença concessória de aposentadoria por invalidez – Ausência de incapacidade total o que obsta a concessão da aposentadoria por invalidez – Recurso dos sucessores habilitados improvido e providos os recursos oficial e voluntário autárquico para, reformando a r. sentença a quo, decretar a improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034058-63.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são apelados ALBERTO
CHAGAS (FALECIDO), CARLOS ALBERTO DA SILVA CHAGAS, MARIA
LUCIA DA SILVA CHAGAS, TATIANA DA SILVA CHAGAS e LUIZ
ALBERTO DA SILVA CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034058-63.2016.8.26.0224 -Voto no 15.865
2
VOTO No: 15.865
APELAÇÃO No: 1034058-63.2016.8.26.0224.
COMARCA: GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR MARCELO TSUNO
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTES: ALBERTO CHAGAS (falecido) - sucessores habilitados e INSS.
APELADOS: os mesmos.

Acidente do Trabalho Ajudante Geral Acidente típico
Pretensão
de
conversão
do
auxílio-acidente
em
aposentadoria por invalidez acidentária Óbito do autor no
curso do processo
Perícia indireta atestando pela
incapacidade parcial e permanente Sentença concessória
de aposentadoria por invalidez Ausência de incapacidade
total o que obsta a concessão da aposentadoria por invalidez
Recurso dos sucessores habilitados improvido e providos
os recursos oficial e voluntário autárquico para, reformando
a r. sentença a quo, decretar a improcedência do pedido.

A r. sentença de fls. 234/238, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a pretensão aduzida na ação acidentária promovida por
Alberto Chagas, falecido no curso do processo, para condenar o INSS na conversão
do auxílio acidente concedido em favor do de cujus em aposentadoria por invalidez
acidentária, a partir de 05/04/2017 com cessação a desde o evento morte e demais
consectários legais.
Inconformado recorre o INSS (fls. 242/250), pretendendo a
reforma do julgado. Aduz que não estão presentes os requisitos legais para a
aposentadoria, sendo certo que o laudo pericial atestou que o autor detinha a
incapacidade laborativa tal qual reconhecido, fazendo jus somente ao auxílio acidente
que já percebia. Alega que o demandante não comprovou a incapacidade total à
época, cujo ônus a ele é carreado. Colaciona jurisprudência. Requer o provimento do
recurso.
Irresignados apelam os sucessores habilitados do autor falecido
(fls. 253/259), buscando a reforma parcial da r. sentença. Sustenta que o autor era
ajudante geral e que, em razão da função eminentemente braçal, desde a alta médica
do auxílio-doença já não detinha condições de retornar ao seu trabalho e nem de
realizar outra atividade, merecendo o amparo da aposentadoria por invalidez desde a
concessão do auxílio acidente, argumentando que o INSS já tinha condições de aferir
que a incapacidade era total. Prequestionando a matéria, requerem o provimento do
recurso.
Sem contrarrazões.
O Douto Magistrado considerou não ser o caso de reexame
necessário, deixando de recorrer de ofício.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações
de natureza acidentária.
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034058-63.2016.8.26.0224 -Voto no 15.865
3
é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas
na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao
pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de
valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O recurso do INSS preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal, merecendo conhecimento. Diga-se, por oportuno, que nas ações que
tramitam por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de
porte, remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007,
§1o do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18
de março de 2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o
recurso, inclusive a taxa em comento.
O recurso dos sucessores habilitados é tempestivo.
A pretensão inicial do autor lança base no argumento de que,
exercendo a função de ajudante geral, foi afastado do labor por acidente do trabalho,
desde 19/08/1982, por amputação traumática de dedos. Aduz que percebe auxílio-
doença desde 23/05/1983, porém não possui condições de retornar ao trabalho ou
exercer outra função. Pleiteia a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por
invalidez acidentária. Requereu tutela de urgência e evidência.
A ação foi ajuizada em 14/09/2016 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos (fls. 52/77).
O autor estava em gozo do auxílio-acidente ativo, implantado
em 23/04/1983.
Sobreveio notícia de falecimento da parte autora em 12/11/2017
(fls. 118/119), comprovada pela juntada da Certidão de Óbito (fls. 120) entre outros
documentos (fls. 121/142), com pedido de habilitação dos sucessores da parte autora.
Houve a habilitação dos sucessores (fls. 143).
Logo em seguida, o Douto Magistrado singular extinguiu o
feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código
de Processo Civil (fls. 151/152).
A sentença em testilha foi anulada por V. Aresto desta Câmara,
de minha relatoria, que, afastando a extinção determinou o prosseguimento da
instrução com a feitura de perícia indireta (fls. 181/184).
Baixados os autos, a perícia indireta foi realizada sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, sobrevindo a r. sentença agora reexaminada.
No laudo de fls. 202/217, o perito constatou que os exames e
demais elementos do processo revelavam que o autor sofreu uma amputação
traumática de três dedos da mão esquerda, o que, segundo o experto, caracterizava a
incapacidade parcial e permanente.
Nesse particular concluiu o experto: “O Autor teve amputação
de metacarpo de primeiro, segundo e terceiro quirodáctilos da mão esquerda com
perdas de falanges proximal, média e distal de segundo e terceiro quirodáctilos e
proximal e distal do primeiro quirodáctilo, gerando incapacidade parcial e
definitiva para atividades habituais”(fls. 215)
Conforme se observa, nenhuma prova acerca do acidente de
trabalho narrado na inicial foi produzida, mesmo depois de viabilizado aos
sucessores do de cujus a indicação de provas com a reabertura de instrução.
Também, não há indicativos no processo quanto à suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034058-63.2016.8.26.0224 -Voto no 15.865
4
alteração do quadro de saúde incapacitante em virtude das lesões oriundas do alegado
acidente do trabalho ocorrido no ano de 1982.
De outro lado, o INSS trouxe aos autos o extrato do CNIS (fls.
225) comprovando que o segurado percebia auxílio-acidente (B94), no período de
23/04/1983 e até 12/11/2017 (data do óbito do obreiro).
Diante disso, tenho que o nexo causal foi admitido pelo INSS
que por longo período manteve ativo o benefício do auxílio-acidente por acidente de
trabalho (B94).
Igualmente, os fatos alegados pelo autor, no que se refere ao
infortúnio de trabalho na forma narrada, não foi questionado pela autarquia.
Todavia, outra é a sorte do demandante no que toca ao grau de
incapacidade.
Como aludido, não se fez prova nos autos de que o segurado
estava totalmente incapacitado para o trabalho.
Aliás, o laudo pericial indireto que atestou pela presença de
incapacidade parcial e permanente não foi contrariado por outra prova técnico-
científica.
Assim, temos que o demandante não conseguiu comprovar que
estava incapacitado total e definitivamente para o trabalho, sendo certo que, segundo
os elementos do processo, principalmente a prova pericial, não foi possível
comprovar o equívoco da autarquia que concedeu em favor do obreiro o benefício
adequado ao seu quadro de saúde, ou seja, o auxílio-acidente que somente veio a ser
cessado com a notícia do falecimento do obreiro.
Portanto, é certo que não houve demonstração nos autos de que
o autor estava impedido de exercer toda e qualquer outra atividade laborativa ou que
estivessem presentes outras condições especiais que possibilitassem a concessão de
aposentadoria por invalidez enquanto em vida o segurado.
Para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, há que se
analisar com cuidado a situação do segurado, no caso concreto.
A aposentadoria por invalidez é um benefício de renda mensal
continuado devido ao segurado que se torna incapaz e insusceptível de reabilitação,
em razão de acidente de trabalho, para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência (art. 42, da Lei no 8.213/91). A lei, portanto, usa a expressão “atividade
que lhe garanta a subsistência”, logo, outros fatores devem ser analisados, além da
sequela incapacitante, devendo ser tomados em conta à idade, escolaridade, o meio
social, a capacidade profissionalizando, entre outros.
Para a análise das condições pessoais do obreiro, havia
necessidade de comprovação da incapacidade total e definitiva e, como aludido,
inexiste no exame pericial atual (indireto) qualquer conclusão acerca da existência de
incapacidade para o exercício de toda e qualquer outra atividade que lhe garanta a
subsistência ou de impossibilidade de reabilitação profissional do segurado.
Até porque não constatada a incapacidade total não há como
analisar as condições pessoais e particulares do segurado. Ora, diante da
incapacidade apenas parcial, o benefício da aposentadoria por invalidez está
descaracterizado, não sendo viável o exame de outros fatores sociais ou econômicos.
Portanto, tenho que, pelos elementos do processo, o de cujus
estava amparado pela autarquia com a percepção do benefício adequando ao seu
quadro de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034058-63.2016.8.26.0224 -Voto no 15.865
5
Destarte,
respeitado
o
convencimento
do
Douto
Juiz
monocrático, inviável a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, posto
que ausentes os requisitos legais para o deferimento de tal benesse ou seja, a
incapacidade total e permanente decorrente do exercício do trabalho.
Por conseguinte, a reforma da sentença é de rigor, não
merecendo guarida o apelo da parte autora para a alteração do marco inicial da
aposentadoria por invalidez se a hipótese para o deferimento de tal benesse não está
configurada nos autos.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso do
autor e dou provimento aos recursos oficial e voluntário autárquico para, reformando
a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência da pretensão aduzida na
inicial. Isento o vencido dos ônus decorrentes da sucumbência, em face do
estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator